Tribunal: TJSP
Processo: 1006109-19.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direito do consumidor. Inscrição em banco de dados de órgão de proteção ao crédito. Cobrança indevida. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo do autor. Provimento.